Tribunal: CARF
Processo: 13502.721594/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
IRREGULARIDADE NO MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal não será exigido nas hipóteses de procedimentodefiscalizaçãorelativoàrevisãointernadedeclaração.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentarimpugnação,interporrecursosadministrativos,apresentartodas asprovasadmitidasemdireitoesolicitardiligênciaouperícia.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
As Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
É cabível a atribuição da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, do CTN, quando restar demonstrado que os sócios­gerentes praticaram atos com infração de leis tributárias.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê­las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do sócio com poderes de administração estabelecidos no contrato social comprovar que não praticou ato de gestão na época da ocorrência dos fatos geradores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721594/2012-29
ACÓRDÃO
1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLPARTS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS MÁQUINAS E
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
IRREGULARIDADE NO MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal não será exigido nas hipóteses de
procedimento de fiscalização relativo à revisão interna de declaração.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOC
ORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo

fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos aut
os, apresentar impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar
todas as provas admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
As Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
É cabível a atribuição da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III,
do CTN, quando restar demonstrado que os sócios-gerentes praticaram
atos com infração de leis tributárias.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
2
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do sócio com poderes de administração estabelecidos no contrato
social comprovar que não praticou ato de gestão na época da ocorrência
dos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Quanto aos recursos voluntários, (i) por maioria de votos, em não conhecer
dos documentos juntados em sede recursal, vencidos os conselheiros Henrique Nímer Chamas e
Natália Uchôa Brandão, que votaram pelo conhecimento dos referidos documentos; (ii) por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas; (iii) e, no mérito, por
maioria de votos, em negar provimento aos recursos quanto a atribuição de responsabilidade aos
sócios, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Henrique Nímer
Chamas, que votou por dar provimento parcial aos recursos para afastar a responsabilidade do
sócio Marcelo Barbosa Mello, e Natalia Uchôa Brandão, que votou por afastar a responsabilidade
dos sócios Juvenal Mello Neto e Marcelo Barbosa Mello.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
3
RELATÓRIO
No presente caso, estamos diante de processo remetido ao CARF após a conclusão
de diligência determinada por esta Turma na Resolução no 1302-001.077, de 18 de outubro de
2022 (e-fls. 1875-1882), quando o então Relator era o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.
Assim, recordo o relatório proferido naquele momento, para recapitularmos os eventos
processuais relevantes até então:
O presente processo administrativo trata-se de Autos de Infração lavrados em
face do contribuinte Allparts Serviços e Comércio de Peças Máquinas e
Equipamentos Ltda., ora Recorrente, através dos quais foram constituídos
créditos tributários de IRPJ e CSLL, cujos fatos geradores supostamente ocorreram
em 2009. O valor total da autuação foi de R$3.842.070,15, considerados os
valores do principal, da multa de ofício qualificada, da multa isolada e dos juros
incidentes.
Nos termos da acusação fiscal, em síntese, a fiscalização, ao revisar a DIPJ e a
DACON transmitida pelo contribuinte e confrontar essas declarações com a DCTF
do período, constatou que não foram constituídos créditos tributários, em DCTF,
pelo contribuinte, apesar de, nas suas declarações e na sua contabilidade,
constar a existência de fatos geradores dos tributos em comento.
Neste passo, foi identificada a insuficiência do recolhimento dos tributos, o que
ensejou a lavratura dos Autos de Infração ora em análise.
Por outro lado, sob o argumento de que estariam caracterizados os elementos
para que a multa de ofício fosse qualificada, esta foi aplicada no percentual de
150%.
Ainda, foi aplicada multa isolada, pelo fato de ter sido constatado que o
contribuinte distribuiu lucros aos sócios, mesmo possuindo débitos em aberto
perante a Receita Federal do Brasil, nos termos dos então vigentes artigos 889 e
975 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
Por fim, com base no artigo 135, inciso III do CTN, foi atribuída responsabilidade
tributária ao sócios da entidade, Juvenal Mello Neto e Marcelo Barbosa Mello,
pelo fato de serem representantes do fiscalizado à época dos fatos, segundo
consta na Consolidação do Contrato Social datada de 16/03/2007, com registro na
JUCEB em 16/04/2007, em seu parágrafo 7o.
Devidamente intimados, o contribuinte principal e os responsáveis apresentaram
Impugnações para combater o lançamento de ofício consubstanciado nos Autos
de Infração. No acórdão de fls., a DRJ de São Paulo I (SP) resumiu de forma precisa
os argumentos apresentados pelos impugnantes. Por isso, pede-se vênia para
transcrever trecho do relatório daquela decisão:
A empresa apresentou impugnação (fls. 1.049/1.075), alegando em síntese
que:
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
4
a) A ação fiscal que originou este processo se iniciou em meados do ano de
2012 e, quando foi concluída, o prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal MPF, que é de sessenta dias, já tinha sido, há muito,
expirado.
b) Cumpre destacar que a validade do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF é um requisito essencial que deve ser observado quando da lavratura
do documento fiscal, inclusive por ser um elemento que conduz à
segurança do cenário jurídico a que está sujeito o contribuinte, ao atestar a
regularidade da ação fiscal. Assim, por estarmos no trato de uma hipótese
de nulidade do Auto de Infração, deve ser declarada a nulidade do
lançamento combatido, que contém vício que vulnera a sua constituição
válida e regular.
c) A Autoridade Lançadora, em momento algum, analisou os documentos
que efetivamente dariam suporte à sujeição tributária da impugnante, a
exemplo de notas fiscais, contratos, propostas, entre outros, constituindo
um crédito tributário de forma a desprestigiar o requisito da certeza que
deve ser inerente a todo e qualquer crédito tributário, justamente porque,
para que ele goze dos benefícios de um título executivo, ele, além de
líquido e exigível, deve, também, ser certo.
d) Poderia o ilustre Auditora Fiscal autuante ter aprofundado a
investigação, confrontando documentos e solicitando esclarecimentos, de
forma a exaurir toda a sua suposta competência fiscal impositiva, porém
preferiu se valer da própria dúvida para facilitar o lançamento e dificultar o
exercício da defesa da impugnante.
e) Esse elemento da superficialidade da investigação aponta com precisão
para a insubsistência do Auto de Infração impugnado.
f) O Auto de Infração combatido apresenta, em seu corpo, vícios formais
que impedem por completo sua manutenção. Isso porque os valores
considerados para apuração da base de cálculo do tributo supostamente
devido foram apenas genericamente informados no documento de
exigência fiscal, não tendo sido acostadas à autuação documentos que
efetivamente comprovem a divergência de receita bruta, nem a
discriminação das receitas e espécies de operações realizadas.
g) O ônus da prova sempre cabe às autoridades fiscais, responsáveis pela
lavratura da autuação, não podendo prosperar qualquer pretensão fiscal
apoiada em meras presunções, sem suporte em provas consistentes acerca
da infração cogitada.
h) O Auto de Infração lavrado apresenta-se em desacordo com as
disposições legais atinentes à matéria, sobretudo por impossibilitar a
identificação da composição dos valores exigidos pela fiscalização. Em
decorrência dessa falta de clareza e precisão da documentação acostada à
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
5
autuação, restou infringido o princípio da legalidade e inviabilizado o
efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa por parte da
impugnante, não podendo prosperar a exigência fiscal.
i) O auto de infração é nulo em face da ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais supostamente aplicáveis no referido documento,
restando evidenciada a insubsistência do crédito tributário exigido.
j) O Relatório Fiscal informa que foram utilizados os juros SELIC mas, ao
quantificar o montante apurado, não informa quais foram os percentuais
utilizados para obtenção dos valores variáveis relativos aos juros e, por
conseguinte, do valor do débito consolidado, que somente foram expressos
em real.
k) Em relação aos juros, a autuação não possui nenhum anexo explicativo
ou que demonstre os percentuais utilizados.
l) A ausência de habilitação contábil, com o devido registro no Conselho
Regional de Contabilidade, na data da prática do ato, torna insubsistente a
validade dessa autuação, devendo, assim, ser declarado nulo o auto de
infração.
m) O Auto de Infração combatido, ao quantificar o montante do tributo
supostamente devido, deixou de considerar alguns valores que foram
retidos na fonte, o que resultou na elevação do montante final apurado.
n) O auditor-fiscal autuante, quando percebeu que nem todos os valores de
retenção informados pela impugnante foram recolhidos pelas fontes
pagadoras, deveria ter diligenciado no sentido de conferir se esses valores
foram, de fato, retidos.
o) A impugnante esclarece que sempre destacou nas Notas Fiscais os
valores que foram objeto de retenção, razão pela qual, nos termos do
Parecer Normativo n° 1/2002, a ausência de recolhimento pela fonte
pagadora não teria o efeito de gerar prejuízos para o contribuinte.
p) Se os valores lançados por meio do Auto de Infração combatido foram
extraídos dos documentos que estavam sendo regularmente enviados à
Secretaria da Receita Federal do Brasil pela própria impugnante, como,
afinal, poderia ter existido a tentativa de sonegação?
q) Caso a ação fiscal em tela tivesse aprofundado a investigação sobre os
fatos que foram, indiscriminadamente, presumidos, certamente o auditor-
fiscal autuante teria chegado à conclusão de que a distribuição de lucros
contabilizada não foi feita em benefício exclusivo do seu sócio.
r) Noutro norte, é de verse que o contribuinte não pode ser obrigado a
fazer um lançamento por homologação, sob pena de ser considerado
sonegador.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
6
s) A DCTF é apenas um instrumento que permite o cálculo do tributo para
que seja possível haver o pagamento antecipado na forma do art. 150, § 4o,
do CTN, não possuindo uma função declaratória como possui a DIPJ, razão
pela qual não se pode sustentar que a ausência de apresentação da DCTF
teria o condão de caracterizar a sonegação de informações.
t) Assim, caso o contribuinte não realize, naquele momento, o pagamento
do tributo, não há nenhuma razão para que a DCTF seja preenchida, pois a
sua função é a de calcular o montante do tributo que será pago
antecipadamente e, considerando que o tributo será pago em atraso (não
será pago antecipadamente), não existe razão para o preenchimento desse
documento.
u) O argumento sustentado pelo auditor-fiscal autuante somente poderia
prevalecer caso inexistisse uma declaração como a DIPJ, pois, somente
assim, poderia ser atribuída uma função declaratória para a DCTF.
v) O contribuinte que tenha deixado de apresentar DCTF não é um
sonegador, mas apenas terá que arcar com a multa e juros, que incidirão
desde a data do vencimento do tributo que deveria ter sido calculado na
DCTF. Essa é a razão de existir a obrigatoriedade do pagamento antecipado,
previsto no art. 150, § 4°, do CTN: atrair a incidência da multa e dos juros,
mesmo em relação ao período anterior à data da constituição do crédito
tributário.
w) Por não ter tentado omitir receita, nem ter se esquivado de apresentar
toda a sua escrituração comercial e fiscal, quando solicitada, jamais seria
possível concluir que o caso em tela revelaria evidente intuito de fraude, o
que afasta a possibilidade de ser aplicada a multa qualificada. x) No período
em que ocorreu a distribuição de lucros, todos os créditos tributários
encontravam-se com a exigibilidade suspensa – cenário que autoriza a
distribuição de lucro, como vem decidindo reiteradamente o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
y) Da forma como foi lavrada a autuação, não só não é possível verificar se,
à época da distribuição de lucros, existiam débitos e se esses débitos eram
exigíveis, como também sequer é possível verificar se eventualmente seria
aplicável o disposto no § 2o, do art. 32, da Lei 4.357/64, que fixa limite à
multa imposta.
z) A aplicação de multa exacerbada, com natureza nitidamente
confiscatória, fere o devido processo legal, que deve ser observado em
consonância com o art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. Constatada a
existência de multa confiscatória, deve ser declarada a sua inconstitucionalidade.
Os sócios Juvenal Mello Neto e Marcelo Barbosa Mello também se
manifestaram, reiterando os argumentos contidos na impugnação da
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
7
empresa e acrescentando as seguintes considerações (fls. 970/1001 e
1016/1028):
a) O Termo de Sujeição Passiva não é uma atividade de lançamento do
tributo. Tanto o arrolamento de bens quanto a abertura de prazo para o
impugnante manifestar inconformidade contra o lançamento fiscal
realizado em face da empresa da qual é sócio, somente podem ocorrer
após a autoridade julgadora decidir se o Termo de Sujeição Passiva é ou não
procedente.
b) O Termo de Sujeição Passiva deve ser declarado nulo, porque não
contém a informação de que o contribuinte deve apresentar defesa no
prazo de 30 dias, ferindo de morte o art. 10, V, do Decreto 70.235/72.
c) Tendo sido apresentado como fundamento legal o art. 135, III, do CTN,
foi tolhido o direito de defesa do impugnante, já que o referido dispositivo
legal, ao contrário do que ocorre com o art. 134, também do CTN, não trata
de responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária, mas apenas de
responsabilidade pessoal.
d) O agente autuador apresenta longo arrazoado tentando justificar a
responsabilidade solidária supostamente existente entre o impugnante e a
empresa da qual é sócio, ao tempo em que apresenta um dispositivo legal
que não trata da responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária. Tal
conduta impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois o
impugnante não sabe contra qual dispositivo legal deve se insurgir.
e) Quando o art. 135, III, do CTN, se refere à infração à lei, está ser
referindo à infração à lei comercial ou civil – e não à lei tributária.
f) Os ilícitos fiscais mencionados – ausência de informações em DCTF e
ausência de recolhimento do tributo – não podem servir de fundamento
para a atribuição da responsabilidade solidária ao sócio administrador.
g) O STJ consolidou entendimento de que o inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade do sócio-
gerente.
h) O impugnante não deu azo ao surgimento do crédito tributário lançado
nos autos de infração em questão, pois esses créditos tributários
decorreram da própria atividade operacional da Allparts, que auferiu renda
em contraprestação aos seus serviços descritos no objeto do contrato
social.
i) O impugnante sequer tinha conhecimento sobre as declarações fiscais
que deveriam ser entregues pela Allparts, pois essa atividade sempre foi
desenvolvida pelo setor contábil. O impugnante sequer sabia conceituar o
que seria uma DCTF, uma DIPJ ou uma DACON.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
8
j) Somente após a lavratura desta autuação foi que o impugnante passou a
conhecer essas declarações fiscais e entender algumas das suas diferenças.
Assim, ao invés de uma política repressora, a Receita Federal do Brasil
deveria adotar uma política esclarecedora, pois esse seria o melhor
caminho para atingir os projetos da modernidade desenhados na
Constituição Federal.
k) O sócio Marcelo Barbosa Mello argumenta ainda que não é nem nunca
foi administrador da Allparts, pois nunca exerceu nenhum ato de gerência e
nunca participou da administração da empresa. Figurou como sócio da
Allparts durante um curto período de tempo, entre março/2007 e
maio/2010, emprestando o seu nome para que a sociedade não fosse
extinta em razão da unipessoalidade.
l) Para comprovar que não praticou nenhum ato de gerência colaciona
documentos que foram assinados por seu pai, pessoa que de fato exercia a
administração da empresa.
m) Requer a realização de diligência para averiguar se existe algum
documento ou alguma circunstância fática que permita concluir pela sua
atuação na qualidade de administrador da Allparts.
Ao analisar os apelos do contribuinte principal e dos responsáveis, aquela DRJ
entendeu por bem julgar como parcialmente procedente o lançamento. Em
síntese, afastou-se a qualificação da multa de ofício e a imposição da multa
isolada, mantendo-se o lançamento do crédito tributário e a imputação das
responsabilidades. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício:
2010 IRREGULARIDADE NO MPF. INOCORRÊNCIA. REVISÃO INTERNA. MPF
DISPENSÁVEL. O Mandado de Procedimento Fiscal não será exigido nas
hipóteses de procedimento de fiscalização relativo à revisão interna de
declaração. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. A garantia constitucional de ampla defesa, no
processo administrativo fiscal, está assegurada pelo direito de o
contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação, interpor recursos
administrativos, apresentar todas as provas admitidas em direito e solicitar
diligência
ou
perícia.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUDITORFISCAL.
COMPETÊNCIA. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo
exigida a habilitação profissional de contador. MULTA QUALIFICADA.
DESCABIMENTO. É descabída a imposição da multa qualificada quando não
configurada a hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964. MULTA
REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI 4.357/1964. DÉBITO NÃO GARANTIDO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
TRIBUTO
NO
PRAZO
DEVIDO.
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
LUCROS. Não comprovado que a empresa estava em débito, não garantido,
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
9
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal,
deve ser cancelada a exigência. MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. As Delegacias de Julgamento não são
competentes para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. É cabível
a atribuição da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, do CTN,
quando restar demonstrado que os sócios-gerentes praticaram atos com
infração de leis tributárias. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. A autoridade julgadora
de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. É ônus do sócio com
poderes de administração estabelecidos no contrato social comprovar que
não praticou ato de gestão na época da ocorrência dos fatos geradores.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
Como houve a exoneração de parte do crédito tributário, foi apresentado Recurso
de Ofício, com base na então vigente Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008. O
valor total exonerado pela DRJ foi de R$1.439.835,87.
Por outro lado, o contribuinte principal e os responsáveis, quando intimados do
teor do acórdão, apresentaram Recursos Voluntários apartados.
Em breve resumo, o contribuinte principal pugnou, em sede preliminar, a
nulidade do lançamento (i) por vícios supostamente contidos no MPF; (ii) pela
superficialidade das investigações, o que teria, aos seus olhos, prejudicado o seu
direito de defesa. Ainda em sede preliminar, pugnou (iii) pelo reconhecimento da
integralidade das retenções na fonte sofridas no período para fins de abatimento
dos valores dos créditos tributários constituídos de ofício pela fiscalização.
No mérito, requereu apenas (iv) o reconhecimento do caráter confiscatório da
penalidade aplicada. Por fim, pugnou para que o Recurso de Ofício fosse julgado
improcedente, além de apresentar argumentos para que fossem afastadas as
imputações das responsabilidades tributárias, mesmo tendo pontuando que não
teria “legitimidade para apresentar razões em nome dos sócios”.
Já os responsáveis, em seus apelos, alegaram (i) que não poderia ser imputada
responsabilidade com o fundamento a “ausência de pagamento do tributo”; e (ii)
que os nomes dos responsáveis não constavam no MPF. No mérito, alegaram (iii)
a ausência de ocorrência dos elementos constantes na legislação, notadamente
no artigo 135, III do CTN, para imputação das responsabilidades.
O responsável Marcelo Barbosa Mello, posteriormente à apresentação do
Recurso Voluntário, apresentou documentos para comprovar que não teria
praticado atos de gestão no período fiscalizado.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
10
Ainda, nos termos da petição de fls. 1847, pugnou para que o seu apelo, que
aborda apenas as questão da imputação da responsabilidade tributária e em que
pese o contribuinte principal ter confessado os débitos e os incluído em
programa de parcelamento especial, fosse analisado normalmente por este
colegiado.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento. Este é o
relatório.
Naquela ocasião, como havia sido informado pelo responsável que o contribuinte
principal teria confessado os débitos e os incluído no parcelamento especial tratado pela Lei no
12.996/2014, se entendeu que era relevante verificar a procedência dessa informação:

Contudo, como mencionado, este relator não identificou, nos autos, qualquer
desistência do Recurso Voluntário, por parte da empresa autuada, bem como do
outro sócio da entidade que também se insurgiu em face da imputação da
responsabilidade tributária.
Neste sentido, entende-se pela conversão do julgamento em diligência, para que
a unidade da Receita Federal do Brasil onde o contribuinte tem domicílio informe
se houve desistência do Recurso Voluntário por parte da empresa Allparts
Servicos e Comercio de Pecas Maquinas e Equipamentos Ltda., para inclusão dos
débitos no parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014 e se o sócio Juvenal
Mello Neto também desistiu do seu apelo.
A realização da diligência se justifica, uma vez que, se confirmanda a desistência
do Recurso Voluntário (ou dos Recursos Voluntários), este colegiado não poderá
mais analisar a acusação fiscal, nos termos colocados nos apelos devidamente
acostados aos autos.
Assim, vota-se POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
unidade onde o contribuinte tem domicilio se manifeste e traga elementos aos
autos para confirmar ou não a desistência do Recurso Voluntário por parte da
empresa Allparts Servicos e Comercio de Pecas Maquinas e Equipamentos Ltda. e,
se for o caso, do sócio Juvenal Mello Neto.

A diligência foi cumprida e a Informação EQPAR/DRF/AJU no 4.671/2022, de 12 de
dezembro de 2022 (e-fls. 1894-1895) foi juntada aos autos. Com a saída do antigo Relator deste
Conselho, o processo foi redistribuído a essa Conselheira e incluído em pauta para julgamento.
É o relatório.

Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
11
VOTO

I – Do saneamento do processo
Com o retorno dos autos da diligência proposta na Resolução 1302-001.077, de 18
de outubro de 2022 (e-fls. 1875-7882), se faz necessário sanear duas questões preliminares à
análise dos Recursos.
Em primeiro lugar, consigno que já houve, no âmbito da Resolução, a admissão dos
Recursos Voluntários, em razão da sua tempestividade. O Recurso de Ofício não foi analisado.
Em segundo lugar, consigno também que o resultado da diligência demonstrou que
o crédito tributário ora discutido não foi consolidado no âmbito de parcelamentos ordinários ou
especiais. A Informação EQPAR/DRF/AJU no 4.671/2022 assim atesta (e-fls. 1894-1895):
3. Em consulta ao sistema de controle do Parcelamento Especial de que trata a Lei
no 12.996/2014, verifica-se que o contribuinte em epígrafe aderiu ao aludido
acordo em 23 de agosto de 2014, conforme Recibo de Pedido de Parcelamento às
fls. 1885. Do Recibo de Consolidação às fls. 1886/1888, porém, verifica-se que não
foram negociados no parcelamento os débitos sob controle deste processo (de no
13502.721594/2012-29), o qual já se encontrava, à época, com exigibilidade
suspensa por julgamento do Recurso Voluntário. A conta de parcelamento,
atualmente, está encerrada por liquidação (fls. 1889).
4. Mediante pesquisa dos processos protocolizados pelo interessado perante a
RFB, foi localizado o Processo Administrativo de no 13502.721349/2015-64, com o
qual o contribuinte formalizou Pedido de Revisão da Consolidação do
Parcelamento da Lei no 12.996/2014, solicitando a inclusão deste processo, sob
alegação de que, no momento da prestação das informações necessárias à
consolidação, ele não estava disponível para negociação. O pedido, no entanto,
foi indeferido, nos termos do Despacho 4.066/2020 EQPAR-5a RF-VR, cuja cópia
foi juntada a este processo às fls. 1890/1893, em razão da inobservância dos
prazos estabelecidos pelas normas balizadoras do parcelamento.
5. Nesse contexto, é possível concluir que a desistência tácita do Recurso
Voluntário, assim considerada a indicação do processo para consolidação no
sistema do parcelamento da Lei n@ 12.996/2014, não ocorreu; já a desistência
expressa não foi acatada, uma vez que não observou as condições exigidas.
Desta forma, entendo que não há nenhum óbice para o prosseguimento do
julgamento dos Recursos, visto que não houve a concretização da hipótese do art. 151, VI
(parcelamento) do CTN no presente caso. Assim, prossigo na análise das questões posta para
conhecimento deste Colegiado.

Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
12
II – Do Recurso de Ofício
De plano, verifico que o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido, em
razão do não cumprimento dos requisitos formais. O valor deste processo é inferior ao limite de
alçada exigido para apreciação da questão posta para julgamento.
De acordo com a Súmula CARF no 103, o limite de alçada vigente na época de
apreciação do processo em segunda instância é o marco temporal e quantitativo para aferição dos
critérios de conhecimento do Recurso de Ofício, in verbis:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Ademais, a Portaria do Ministério da Fazenda no 2/2023, vigente desde 01/02/2023,
o valor mínimo exigido para fins de conhecimento de Recurso de Ofício passou a ser superior a R$
15.000.000,00, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Logo, o valor deste processo está abaixo do limite de alçada que permite que esse
Conselho conheça das questões tratadas nesses autos para fins de reexame e correção ou
validação. O valor exonerado em primeira instância foi R$1.439.835,87. Desta forma, por
existência de disposição expressa, é inviável o conhecimento do Recurso de Ofício.
Nesse sentido, voto por não conhecer o Recurso de Ofício.

III – Dos Recursos Voluntários
No presente caso, há três Recursos Voluntários interpostos: pela contribuinte
Allparts e pelos responsáveis Juvenal Mello Neto e Marcelo Barbosa Netto. Nesses recursos, foram
apresentados novos documentos, que eram contratos de prestação de serviços. Houve também a
apresentação de novos documentos após o protocolo dos Recursos. Além de contratos, foram
juntados cópia de cheques e declarações.
Assim, passo à análise preliminar sobre a viabilidade da admissão desses
documentos.

A) Preliminarmente: dos documentos com e após a interposição Recurso
Voluntário
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
13
Quando da apresentação das impugnações, os Recorrentes juntaram apenas
contratos para análise da DRJ. Já em sede de Recurso Voluntário, acompanharam os recursos
novos contratos (e-fls. 1464-1596) e cópia de cheques (e-fls. 1324-1463). Após a apresentação dos
Recursos, também houve nova juntada de documentos, novos contratos (e-fls. 1631-1650),
declarações (e-fls. 1651-1657) e novas cópia de cheques (e-fls. 1658-1842).
Na visão desta Conselheira, os Recorrentes tiveram a oportunidade de juntada de
um maior compêndio probatório no momento da Impugnação e não o fizeram. Juntaram apenas
contratos naquela ocasião. Nesse momento processual, não foi apresentada justificativa para
juntada de documentos em sede recursal. Ainda que no âmbito do Acórdão da DRJ tenha sido
consignado a ausência de prova em diversos pontos analisado, no âmbito da Impugnação a um
lançamento, é patente, pela legislação, que a defesa deve se esforçar para se desincumbir do seu
ônus probatório, ao máximo, na impugnação. Porém, esse não me parece ser o caso dos autos.
Assim, não vislumbro o enquadramento desses documentos juntados na esfera
recursal em nenhuma das hipóteses do art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ante o exposto, não conheço dos documentos juntados em sede de Recurso
Voluntário.

B) Do Mérito dos Recursos Voluntários ALLPARTS, MARCELO e JUVENAL
Em razão da similitude das alegações trazidas nas razões recursais da contribuinte e
dos responsáveis, passo à analisá-las de forma conjunta, visto que o eventual reconhecimento de
alguma nulidade poderia contaminar toda a autuação fiscal. Passo à análise.

b.1) Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal
Ainda que o MPF possua forma específica e tenha o condão de noticiar ao
contribuinte uma ação fiscal, há na Portaria RFB no 3.014/2011 hipóteses em que a Administração
Tributária dispensa a emissão de MPF em procedimentos fiscais:
“Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I ­ realizado no curso do despacho aduaneiro;
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
14
II - interno, nos casos de formalização de exigência de crédito tributário
constituído em termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime
aduaneiro especial, lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e
formalização de abandono ou apreensão de mercadorias realizada por outros
órgãos;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em
operação ostensiva;
IV - relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação de
penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);
V - destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à
intimação efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em
procedimento de diligência realizado mediante a utilização de MPF­D;
VI - destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 4o do
Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001; e
VII - destinado à verificação de ocorrência de avaria ou extravio de mercadorias
sob controle aduaneiro."
E o fato de não ser obrigatória a emissão de MPF em todas as hipóteses corrobora
para o fato de que, este mandado não possui a mesma natureza que o lançamento. Não é por
outra razão que existe a Súmula CARF no 171, a qual aplico ao presente caso:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Desta forma, rejeito esta preliminar de nulidade.

b.2) Nulidade do procedimento fiscal por cerceamento de defesa e contraditório e
violação ao art. 142
Desde logo consigno que, na visão desta Conselheira, não vislumbro qualquer
nulidade procedimental nestes autos. Isso porque:
a) Houve
regular
intimação
para
apresentação
de
documentos
e
esclarecimentos durante o procedimento fiscal (e-fls. 58-964).
b) Houve regular intimação para apresentação de impugnação e recurso
voluntário, tanto é que todos os envolvidos na presente autuação
ofereceram defesa em todos esses momentos (e-fls. 970-1094)
c) Houve tanto a lavratura de auto de infração e do termo de verificação fiscal
(e-fls 02-68) e também do termo de sujeição passiva e das razões da sujeição
passiva (e-fls. 69-88).
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
15
Em relação aos requisitos para a atuação, temos tanto as disposições contidas no
art. 142 do CTN, quanto no art. 10 do Decreto no 70235/1972 e todas foram cumpridas no
presente caso. Isso porque:
No auto de infração, houve a indicação da contribuinte, da matéria tributável e dos
valores, à exemplo o Auto de IRPJ (e-fl. 5):

No TVF (e-fls. 35-57), está devidamente fundamentado os detalhes da autuação:

(...)
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
16

Também estão devidamente fundamentados os Termos de Sujeição Passiva (e-fls. 69-:

(...)
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
17

(...)

No que toca à instrução processual, identifico nos autos diversas intimações e
juntadas de documentos pelos Recorrentes. Assim, não consigo vislumbrar vícios no decorrer na
coleta de provas e da sua utilização na fundamentação dos Autos e do TVF. Conforme se verifica
abaixo, foram expedidos Termos de Intimação Fiscal para regular requisição de informações,
documentos e esclarecimentos (e-fls. 100, 103, 773 e 903):

(...)
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
18

(...)

(...)

Importante também colacionar as razões trazidas no âmbito da DRJ que refutaram
essa mesma alegação:
Com efeito, a argumentação não pode ser acolhida, devendo ser assinalado o
seguinte:
• Não restou configurado nos presentes autos qualquer óbice ao pleno exercício
do direito de defesa da contribuinte, nos termos definidos na legislação, pois, no
Termo de Constatação Fiscal de fls.376/391, encontram-se relatados todos os
elementos relevantes em que se baseou o procedimento fiscal.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
19
• A fiscalização juntou aos autos todos os elementos de prova que tomou por
base para efetuar o lançamento.
• As infrações apuradas estão perfeitamente identificadas e os elementos dos
autos demonstram, inequivocamente, a que se refere a autuação, dando suporte
material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar a
sua defesa.
• No lançamento há informações e justificativas que permitem ao contribuinte
oferecer defesa fundamentada e completa, não havendo que se falar em
nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa.

Diante do exposto, entendo que estão presente na autuação fiscal os elementos
que indicam a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, qual foi a matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido, foi identificado o sujeito passivo e, também aplicadas as
penalidades cabíveis. E, do ponto de vista procedimental, não há qualquer elemento que indique
que houve cerceamento de defesa ou do contraditório.
Ante o exposto, rejeito esta alegação de nulidade.

b.3) Sobre a possibilidade de dedução dos valores retidos no cálculo da autuação
Neste ponto, a Recorrente argumenta genericamente que a autuação fiscal deveria
ter considerado os valores de IRRF retidos a seu favor. Contudo, está claro nas e-fls. 59 e 61 que os
mesmos foram considerados para fins de cálculo do imposto devido:
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
20

Mesmo após a indicação do Acórdão da DRJ de que não foram apontados
especificamente quais valores não teriam sido considerados pela Autoridade Fiscal na autuação,
no âmbito do Recurso Voluntário, as Recorrentes apresentam a mesma argumentação genérica –
nesse sentido, vide e-fls. 1155-1157 do Recurso Voluntário da contribuinte Allparts.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

b.4) Confisco no percentual da multa
Neste ponto, argumenta a Recorrente que, ainda que a multa de ofício tenha sido
reduzida para 75%, ainda assim estaríamos diante de percentual considerado como confiscatório.
Ocorre que, considerando a Súmula CARF no 2o, deixo de conhecer essa matéria,
visto que não é de competência deste Conselho se pronunciar sobre alegações de
inconstitucionalidade, como é do caráter confiscatório. Cabe lembrar que a atividade da
Fiscalização e dos julgadores de piso é vinculada, não cabendo à Autoridade Fiscal qualquer
avaliação sobre proporcionalidade da multa cujo percentual está expresso numericamente na lei.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto

b.5) Responsabilidade tributária: análise dos argumentos de nulidade e meritórios
sobre a atribuição
Segundo os responsáveis solidários, haveria nulidade e, no mérito, a improcedência
da atribuição de responsabilidade a eles, pois sua sujeição passiva teria sido fundamentada única e
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
21
exclusivamente em razão do não pagamento de tributo pela contribuinte. Nesse sentido, invoca a
NOTA/PGFN/CRI n° 1.114/2012.
Importante recordar que, no presente caso, a atribuição de responsabilidade ao Sr.
Juvenal e Sr. Marcelo ocorreu com fundamento no art. 135, III, do CTN, que preceitua:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
E, no presente caso, está corretamente fundamentada a responsabilidade.
Em primeiro lugar, a Fiscalização verificou a ocorrência de infração à lei, pois não foi
declarado nenhum tributo em DCTF no período fiscalizado. Em segundo lugar, os representantes
da empresa à época eram o Sr. Juvenal e o Sr. Marcelo, conforme consignado no TSP (e-fls. 87):

Assim, não tendo sido trazido aos autos, em sede de impugnação, elementos para
contrapor este fato, não há como elidir o vínculo de responsabilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

b.6) Pedido de diligência
Consigno também que fora solicitada realização de diligência pelas Recorrentes.
Contudo, dado ao contexto probatório e de trâmite processual, não vislumbro qualquer utilidade e
pertinência para essa hipótese neste caso. Assim, registro o indeferimento também deste pedido.

C) Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, não conheço dos documentos
juntados em sede recursal, conheço dos Recursos Voluntários, afastando as preliminares de
nulidade e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.233 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721594/2012-29
22

Fl. 1939
DF CARF MF
Original